Tribunal: STF
Processo: RE 107302
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-13
Data de publicação: 1985-12-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE PRENDE A QUEBRAMENTO DE FIANCA. OBICE
REGIMENTAL(ART. 325, INC. II, DO REGIMENTO INTERNO). ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA  REJEITADA. NÃO SE CONFIGURA, NO CASO, AFRONTA A TEXTO
CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.